Tribunal: TJMT
Processo: 1018383-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018383-65.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: MARIA SOARES DOS SANTOS, MIRIAN VIEIRA FREIRE, MOISES SOARES DE CARVALHO, RAUCEA DE SOUSA FREITAS NATES e REINAN SILVA DE SOUZA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Soares dos Santos, Mirian Vieira Freire, Moises Soares de Carvalho, Raucea de Sousa Freitas Nates e Reinan Silva de Souza contra a decisão que, em liquidação de sentença proferida nos autos da ação ordinária de revisão de subsídios – índice de reajuste da URV proposta contra o Município de São José do Povo, determinou a substituição do perito.
Asseguram que, “após o aporte do laudo, o juízo, insolitamente, proferiu a decisão ora agravada, tornando nulo a perícia produzida e nomeando outro perito para realizar novamente os trabalhos”, e que, “a decisão adotada se mostra em evidente prejuízo dos recorrentes, porque somente em razão do perito não ter elaborado o laudo nos moldes perquiridos pelo julgador, o mesmo substituiu o expert”.
Asseveram que “se o Juízo recorrido não adota os laudos periciais que realizam os cálculos aritméticos diretamente sobre o percentual de 11,98%, como nestes autos, também não se mostra crível ou justo que o Juízo aceite ou homologue laudos em dissonância com o título judicial liquidando, ou seja, sem realizar os cálculos da situação específica dos servidores”.
Afiançam que “não se mostra prudente, muito menos adequado que o Juízo de primeira instância desperdice todo aquele processo de liquidação apenas para nomear perito que chegará na conclusão que o mesmo pretende, pois, conforme provado, o magistrado vem extinguindo processo de liquidação com defasagem reconhecida, ou seja, está convicto da tese de liquidação zero”.
Afirmam que, embora o perito seja nomeado pelo juízo, “não pode este a qualquer tempo decidir por sua substituição, ainda mais quando não há razões para tanto, porque senão acarretaria insegurança jurídica às partes”.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Analisando os autos verifica-se que o perito elaborou o cálculo aplicando-se o percentual de 11,98% (fls. 354/406).
No entanto, conforme se depreende do acórdão, determinou-se que a apuração da eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração da parte apelada, além do índice, seja feita em liquidação de sentença fls. 308.
Assim, o percentual devido deverá ser apurado em liquidação de sentença, conforme estabelecido no acórdão.
Dessa forma, a perícia foi realizada de forma divergente do que foi determinado, já que o perito simplesmente elaborou o cálculo das parcelas atrasadas aplicando-se o percentual de 11,98%.
Com essas considerações, torno nulo o laudo pericial de fls. 354/406, e determino a realização de nova perícia.
Assim, diante da imprecisão da perícia realizada, já que o perito nomeado elaborou cálculo de forma totalmente diversa daquela determinada nos autos, entendo razoável nomear novo perito para elaboração de nova prova pericial.
Diante disto, substituo a empresa nomeada nos autos, nomeando para o encargo o contador José Welliton Alves de Souza, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com.
Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, tragam os autos conclusos para dar prosseguimento ao feito. [...]. (Id. 26537458).
A substituição do perito está assim fundamentada: “diante da imprecisão da perícia realizada, já que o perito nomeado elaborou cálculo de forma totalmente diversa daquela determinada nos autos, entendo razoável nomear novo perito para elaboração de nova prova pericial”.
Daí decorrente, não vislumbro, à primeira vista, a existência de ilegalidade na substituição, de ofício, do perito, visto que “A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição” (STJ, Terceira Turma, REsp 1726227/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de junho de 2018).
Dessa forma, não demonstrada, nesta quadra de cognição não exauriente, a probabilidade de provimento do recurso, não é juridicamente admissível a suspensão da eficácia da decisão agravada, pelo que, tão somente determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator